Tribunal: TJBA
Processo: 8047883-15.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8047883-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo em face do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de uma ação de usucapião movida contra instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de usucapião cuja posse do imóvel tem origem em contrato de financiamento imobiliário, se da Vara Cível ou da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. A ação de usucapião possui natureza de ação real imobiliária, visando à declaração de um direito de propriedade, matéria eminentemente de direito civil. 4. A existência de um contrato de financiamento imobiliário como origem da posse constitui apenas o contexto fático, não alterando a natureza jurídica da ação, que não versa sobre a revisão ou o cumprimento de cláusulas contratuais, mas sobre o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade. 5. A competência para julgar ações sobre direito real imobiliário é das varas cíveis, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação de usucapião é da Vara Cível, ainda que a posse do imóvel tenha origem em contrato de financiamento imobiliário, pois a pretensão é de natureza real e não consumerista." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8047883-15.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.